Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709953-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO AGRAVADO: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Vistos, etc. A Agravante requer a concessão da gratuidade de justiça para que o seu pedido de cumprimento provisório de sentença seja processado, sem a necessidade de recolhimento das custas inciais. Pede antecipação da tutela recursal. Não obstante os judiciosos argumentos recursais, denota-se que o tema em tela fora exaustivamente debatido nos autos principais. A agravante não comprovou a mudança da situação financeira, após o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, o que avulta é que a recorrente tem reiterado sucessivamente o referido pleito, sem comprovar sua incapacidade financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência, por ausência de requisitos legais. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta. P. I. Brasília, 29 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora